Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-34.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008892-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LURDES ROSSONI - CPF: 982.320.291-53 (AGRAVADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INTEMPESTIVIDADE TRAZIDA NA IMPUGNAÇÃO – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 242 e 105, do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado, habilitando o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

2. Na forma da orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, configura-se o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber citação.

3. Na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação (ID 8304342, p. 3/2), bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1008892-34.2019.8.11.0000 aviado nos embargos à execução onde litiga com LURDES ROSSONI e tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 35601975 o relator rejeitou os embargos de declaração opostos.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 41615966 que embora a procuração não detinha poderes para receber citação em nome da agravada, esta, tomou conhecimento da presente demanda, uma vez que constituiu advogados nos autos, para efetuar a defesa de seus interesses; que a legislação não deixa dúvidas quanto ao comparecimento espontâneo supre citação; que não necessidade da realização de diligência formal de citação, e, portanto, de outorga de poderes específicos para recebimento de citação judicial; que é necessário declarar como intempestivo os embargos à execução interpostos, posto que, que a juntada da procuração supriu a citação da agravada, já que compareceu aos autos de forma espontânea, assim, supriu a citação, uma vez que tomou conhecimento da ação.

Contrarrazões sob ID. Num. 44630971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a tempestividade certificada dos embargos à execução nos autos ação de execução por título extrajudicial nº 4314-54.2006.811.0015, cód. 75910, onde opôs agravo de instrumento, embargos de declaração e agora agravo interno.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Em julgamento monocrático em sede de agravo de instrumento ficou consignado que:

“(...)

Em suas razões, sustenta a Agravante a intempestividade dos embargos à execução apresentado pela agravada, haja vista que, embora a procuração não tinha poderes para receber citação em nome da Agravada, esta, tomou conhecimento da presente demanda, uma vez que constituiu advogados nos autos, para efetuar a defesa de seus interesses.

Anota que quando é juntada procuração aos autos, notadamente a parte tomou conhecimento da ação, sendo desnecessária sua citação ocorrendo o comparecimento espontâneo no processo, suprindo tal ato.

Por fim, alega que tendo a Agravada comparecido de forma espontânea nos autos em

10/03/2014, supre a citação, sendo, portanto, intempestivos os embargos à execução opostos em 30/05/2016, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Assim, requer seja concedido o efeito ativo ao recurso, para determinar a intempestividade dos Embargos à Execução, uma vez que a agravada compareceu de forma espontânea nos autos em 10/03/2014 e somente protocolou os embargos à execução em 30/05/2016, conforme preceitua o art. 239, § 1º, do CPC.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao presente recurso, confirmando a antecipação de tutela, para declarar a intempestividade dos embargos à execução.

(...)

Na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação (ID 8304342, p. 3/2), bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.

Assim, na forma da orientação pacificada, configura-se o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber citação.

Portanto, não há como infirmar a conclusão do Juízo a quo.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Novamente, na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação (ID 8304342, p. 3/2), bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.

No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 919785/SP (2016/0136396-9), Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018). (destaquei)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020